Tribunal: TCU
Processo: 041.703/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2648/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.703/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aldeide Caminha da Rocha (XXX.172.860-XX); Badia Janaina de Carvalho Silveira (XXX.631.890-XX); Daniel Goncalves Guimaraes Viana (XXX.651.776-XX); Lauren Huckembeck Soares (XXX.849.080-XX); Lidyane da Silva Rocha (XXX.402.889-XX); Ludmila Vieira Borges (XXX.679.515-XX); Marilia Maria Vasconcelos Girao (XXX.843.103-XX); Tiago Assis de Castro Alves (XXX.205.733-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.